Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-15.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801511-15.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: CINTHIA LUMI YAMAGA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801511-15.2023.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO (A): CINTHIA LUMI YAMAGA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB).

2. A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, instruindo a inicial com cópia digitalizada da CCB. O juízo de origem deferiu a liminar condicionando o cumprimento da medida ao depósito da via original do título em cartório, determinação não atendida pela parte autora.

3. Em sede recursal, o agravante sustentou a desnecessidade da apresentação do original, sob o argumento de que o processo eletrônico atribui validade às cópias digitalizadas, nos termos do art. 425 do CPC, além de defender inexistir previsão legal específica no Decreto-Lei nº 911/69 para tal exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário constitui requisito indispensável para o ajuizamento e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, submetendo-se aos princípios da cartularidade e da circulação, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo transferível mediante endosso.

6. A exigência de apresentação da via original do título não configura formalismo excessivo, mas medida destinada a assegurar a unicidade da cobrança e prevenir riscos de circulação indevida do crédito.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a juntada da via original da CCB é a regra nas ações de busca e apreensão, admitindo-se a relativização apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, inexistentes no caso concreto.

8. A mera digitalização do documento no sistema eletrônico não afasta a necessidade de depósito da cártula física quando o título permanece apto à circulação cambial.

9. A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, em razão dos princípios da cartularidade e circulação. 2. A juntada de cópia digitalizada do título não supre a exigência legal e jurisprudencial, salvo demonstração de circunstância excepcional devidamente justificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática proferida nestes autos, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
CINTHIA LUMI YAMAGA
, sem resolução do mérito, ante a não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Em inicial, a instituição financeira autora alegou ter firmado com a ré um Contrato de Financiamento para aquisição de um veículo Nissan Kicks, garantido por alienação fiduciária. Diante da inadimplência das parcelas a partir de outubro de 2022, e após a devida constituição em mora, o banco requereu a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem, tendo instruído o feito com a reprodução digitalizada do instrumento contratual (Id. 15885263). Requereu, ao final, a consolidação da posse e propriedade plenas e exclusivas do veículo em seu favor.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar (Id. 15885269), deferiu a medida, contudo, condicionou a expedição do mandado e a ordem de citação ao depósito em Secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, da via original do contrato.

Ocorre que, conforme atestado em certidão pela serventia (Id. 15885274), o prazo para o depósito da cédula de crédito expirou sem que a parte autora apresentasse o documento ou qualquer manifestação nos autos.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (Id. 15885277) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamentando que a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) é indispensável em razão da sua natureza cambial e possibilidade de circulação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 15885279) pleiteando a anulação da sentença. Em sua tese, o apelante argumentou ser desnecessária a apresentação do contrato original, salientando que a ação tramita em meio eletrônico, de modo que as cópias digitalizadas possuem a mesma força probante dos originais, nos termos do art. 425, inciso IV, do CPC. Alegou, ainda, a ausência de amparo na Lei de regência (Decreto-Lei nº 911/69) para referida exigência e ressaltou que o excesso de formalismo inviabiliza a prestação jurisdicional.

O recurso foi analisado pelo Relator antecessor em decisão monocrática (Id. 16114899) que conheceu e negou provimento ao apelo. O
decisum
fundamentou-se na tese de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título de crédito de natureza cambial, dotado das características de cartularidade e circularidade. Transcreve-se o trecho dispositivo e conclusivo que sintetiza a fundamentação adotada pelo julgado:

"Nesse contexto, em que pese a intimação para cumprimento de emenda à inicial, com vistas a depositar a via original do contrato em cartório, sua não apresentação, conduz à ausência de requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do feito, pelo que não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo. (...) Por todo o exposto, nos termos do art. 133, do RITJE/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a r. sentença em seus demais termos."

Contra esta decisão, a instituição financeira interpõe o presente Agravo Interno (Id. 16410540), o recorrente argumenta que a decisão recorrida contraria a legislação de regência e a jurisprudência, defendendo a validade das cópias escaneadas e a desnecessidade do título físico. Aduz que a cartularidade só seria exigível em ações de execução de valor, e não na busca e apreensão.

Não houve intimação da parte agravada para contrarrazões, uma vez que a lide não foi triangularizada na instância de origem.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desse modo conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na legalidade da extinção prematura do feito em razão da ausência de apresentação da Cédula de Crédito Bancário (CCB) em sua via original ou documento eletrônico com certificação digital válida. Embora a instituição apelante defenda a suficiência da cópia digitalizada sob a égide da modernização processual.

A Cédula de Crédito Bancário, embora vinculada a um contrato de financiamento, é um título de crédito por essência, regido pela Lei nº 10.931/2004. O art. 29, § 1º, da referida lei é claro ao dispor que a CCB é transferível mediante endosso em preto. Tal característica de circulação é o que justifica a aplicação do princípio da cartularidade, mesmo no âmbito do processo judicial eletrônico.

A exigência de depósito do título em cartório não é um mero formalismo, mas uma cautela necessária para evitar que o mesmo título seja objeto de múltiplas cobranças ou execuções, caso tenha sido endossado a terceiros. A digitalização do documento no sistema PJe não supre essa necessidade, pois o título físico continua existindo e pode circular livremente fora dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a apresentação do original é a regra, permitindo-se a cópia apenas em situações excepcionalíssimas e justificadas, o que não se vislumbra no caso em tela, onde o banco simplesmente se recusa a apresentar o documento que detém.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA RELATIVIZADA EM RAZÃO DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO, ALÉM DA NÃO CIRCULAÇÃO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Tendo em vista que a parte limitou-se a alegar que a decisão prolatada no agravo de instrumento nº 5419082-66.2021.8.09.0174 é insuficiente para tornar preclusa a matéria relativa à constituição em mora do devedor, sem mencionar os motivos pelos quais o acórdão anterior não deve prevalecer, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 2.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, via de regra, é exigida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2053529 GO 2023/0050907-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.
1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”
(nossos grifos)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém-se alinhado à orientação superior, exigindo a apresentação da cártula original para garantir a segurança das relações jurídicas. Vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e está sujeita aos princípios da cartularidade e da circulação, que exigem a apresentação do original para prevenir riscos de circulação indevida por endosso. 4. O art. 425, VI, do CPC, reforça a necessidade de apresentação da via original, mesmo em processos eletrônicos, para garantir a autenticidade e a segurança jurídica.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a apresentação do original do título é condição indispensável para instrução da ação de busca e apreensão, salvo comprovação da inexistência de circulação ou impossibilidade técnica devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A cédula de crédito bancário, por ser título circulável, exige a apresentação do original em ações de busca e apreensão, salvo prova inequívoca de ausência de circulação ou impossibilidade técnica."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802123-34.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10)”
(nossos grifos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Lei nº 10.931/2004, que regulam o procedimento de busca e apreensão e a Cédula de Crédito Bancário, é necessária a apresentação do título original. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência da via original para garantir a segurança jurídica, sendo essa condição essencial quando o título é emitido de forma cartular.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Mantida a exigência de apresentação do título original. "Tese de julgamento: A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível nas ações de busca e apreensão, salvo motivos excepcionais que justifiquem sua dispensa."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803605-17.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a apresentação do título original quando se trata de cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, com base no princípio da cartularidade e na possibilidade de circulação por endosso (Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º). A ausência do documento original compromete a higidez da cadeia de titularidade e representa risco de circulação indevida e duplicidade de cobrança, não se admitindo a simples apresentação de cópia, ainda que autenticada, salvo comprovação idônea de extravio ou impossibilidade material, o que não foi demonstrado nos autos.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também adota entendimento firme no sentido de ser imprescindível a juntada do título original para o regular prosseguimento de ações de busca e apreensão fundadas em cédula de crédito bancário. O processo eletrônico e a ausência de circulação efetiva do título não afastam a exigência da via original, tampouco foram apresentados elementos novos que infirmassem a decisão monocrática, a qual permanece hígida e fundamentada. A autora, intimada a apresentar o original, manteve-se inerte, revelando desídia, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para o ajuizamento e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. A simples juntada de cópia autenticada do título não supre a exigência legal e jurisprudencial, salvo comprovada impossibilidade material de apresentação do original. A inércia da parte autora em atender à determinação judicial para apresentação do documento original configura desídia e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802484-40.2023.8.14.0015 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-06)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO PARA GARANTIR A UNICIDADE DA EXECUÇÃO.
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Razões de decidir:
A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, submetendo-se aos princípios da cartularidade e circularidade (Art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004). A exigência do original visa proteger o devedor contra o risco de nova cobrança por eventuais terceiros endossatários, garantindo a segurança jurídica e a unicidade da execução. A regra geral do art. 425, VI, do CPC (força probante de cópias digitalizadas) não se sobrepõe à necessidade de acautelamento do título original circulável, salvo se emitido de forma exclusivamente eletrônica com assinatura digital certificada, o que não é o caso dos autos.
O recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial (Art. 321, CPC) e optou por não apresentar o documento, operando-se a preclusão e autorizando a extinção do feito (Art. 485, IV, CPC). Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese: É obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em ações de busca e apreensão, salvo prova de emissão exclusivamente eletrônica ou impossibilidade devidamente justificada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800415-10.2022.8.14.0067 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23)”
(nossos grifos)

O argumento de que o contrato é eletrônico não socorre o agravante, uma vez que a própria inicial e os documentos anexos indicam tratar-se de uma Cédula de Crédito Bancário de emissão física e passível de circulação. A recusa injustificada em depositar o título original, após regular intimação para emenda, atrai a sanção de extinção do processo.

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026